Tribunal: STF
Processo: HC 225631
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Pará, em favor de Leomar do Socorro Machado, contra acórdão proferido pelo STJ, nos autos do AREsp 1.942.135/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEOMAR DO SOCORRO MACHADO contra decisão que não admitiu recurso especial (fls. 255-256). 



    Em segundo grau apenas, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará condenou a agravante às penas de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, ex vi o art. 33, § 2°, b, do Código Penal. 



    Embargos de declaração rejeitados (fls. 207-213). 



    No recurso especial, fundado no art. 105, III,'a, da Constituição Federal, a recorrente suscitou violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/2006, visto que a pena-base e a fração da redutora aplicada foram exasperadas de modo desproporcional. 



    Oferecidas contrarrazões (fls. 241-252), o apelo extremo foi inadmitido diante da incidência da Súmula n. 83 do STJ. 



    Requer o conhecimento do agravo sob o argumento de que o acolhimento do recurso especial não demanda reexame fático, pois a matéria relativa à desproporcionalidade da exasperação da pena-base e da aplicação da redutora depende apenas de revaloração das provas. Apresentada contraminuta (fls. 279-286), o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (fls. 305-310). . (eDOC 11)



    No STJ, o agravo foi conhecido para se negar provimento ao recurso especial. O agravo regimental não teve êxito.



    Nesta Corte, a impetrante requer “conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de oficio, reformando-se o v. acórdão combatido para que seja aplicado a fração modular da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de drogas no patamar de 2/3, reduzindo a pena da paciente e readequando-se o regime prisional. .”



    A PGR opina pelo restabelecimento da sentença e pelo levantamento do segredo de justiça.( eDOC 8)



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão condenatório:



    Por outro lado, no que concerne a pena imposta à recorrida, constata-se ser proporcional e razoável estabelecê-la um pouco acima do patamar mínimo legal, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, por figurarem desfavoráveis à ré as circunstâncias nas quais o crime era praticado, uma vez que executado em plena feira livre, à luz do dia, em momento de grande circulação de pessoas, as quais eram expostas aos danos e riscos da traficância. 



    Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem conhecidas na segunda etapa do cálculo da pena, porém, na terceira fase, há de se reconhecer a causa de diminuição disposta no art. 33, 4 1 ', da lei 11.343/06, pois embora conste registro de ter a apelada respondido _a ação penal por crime de tráfico, em tese praticado no ano de 1993, na qual ela teve sua punibilidade extinta, ex-vi certidão criminal às fls. 37 dos autos, tal fato, que sequer resultou em sentença condenatória, ocorrido há mais de vinte anos, não se mostra capaz de evidenciar dedicação da acusada à atividade criminosa, pelo que se reduz a reprimenda inicialmente fixada na fração de 1/6 (um sexto), fração que se justifica em razão da natureza deletéria da droga apreendida, qual seja, 4,299 (quatro gramas e vinte e nove miligramas) da substância vulgarmente conhecida por cocaína, resultando na pena finai de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. (eDOC 3, p. 40)



    Na espécie, segundo os autos, a paciente realizava o comércio de cocaína e foi surpreendida enquanto recebia o dinheiro e repassava a droga.



    De todo modo, penso que há margem para o abrandamento da fração.



    Como tenho dito, a previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    O réu, assim, tem direito à fixação da fração em 2/3; pode o magistrado fixar em fração diversa, mas de forma fundamentada.



    Na espécie, foi fixada a fração de 1/6 apenas em razão da quantidade (4,3 gramas) e natureza da droga (cocaína).



    É bem verdade que a cocaína está no rol de drogas mais devastadoras e de alto valor comercial, mas a quantidade apreendida autoriza a fixação de fração intermediária.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para fixar a fração prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em ½ (um meio) e abrandar o regime inicial para o aberto.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente